Tribunal: TJPA
Processo: 0801342-51.2025.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801342-51.2025.8.14.0008

APELANTE: RAISSA TAVARES DA SILVA, LUZICLEUDO ALEIXO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
DA LEI Nº 11.343/2006. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINARES DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR, QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA, CERCEAMENTO DE DEFESA E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICIALIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR ELABORADO POR PERITOS
AD HOC
. INIDONEIDADE PARA SUPRIR A PROVA TÉCNICA DEFINITIVA. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. REFLEXOS SOBRE O CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por Luzicleudo Aleixo Rodrigues e Raissa Tavares da Silva contra sentença que os condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
e 35,
caput
da Lei nº 11.343/2006, fixando as penas de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão para o primeiro apelante e 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão para a segunda apelante, ambas em regime inicial fechado.

2. Consta da denúncia que, durante cumprimento de mandado judicial, foram apreendidos 324g de substância semelhante à maconha, 89g de substância aparentando ser oxi, um caderno contendo anotações supostamente relacionadas ao tráfico de drogas e um simulacro de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se a ausência de laudo toxicológico definitivo compromete a comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas; e (ii) verificar os reflexos da eventual ausência de comprovação da materialidade sobre a condenação pelo crime de associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As preliminares de nulidade da busca domiciliar, quebra da cadeia de custódia, cerceamento de defesa e pedido de recorrer em liberdade restam prejudicadas diante da solução absolutória adotada no mérito, mais favorável aos apelantes.

5. A comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas exige, em regra, a apresentação de laudo toxicológico definitivo, admitindo-se excepcionalmente a substituição por laudo de constatação preliminar apenas quando este for elaborado por perito oficial e apresentar grau de certeza equivalente ao exame definitivo.

6. No caso concreto, inexiste laudo toxicológico definitivo nos autos.

7. O laudo de constatação preliminar foi elaborado por peritos
ad hoc
e limita-se a exame macroscópico das substâncias apreendidas, sem descrição do método científico empregado e sem elementos técnicos capazes de conferir grau de certeza equivalente ao laudo definitivo.

8. A prova oral produzida nos autos, embora relevante para a apuração dos fatos, não supre a ausência da indispensável comprovação técnica da natureza entorpecente da substância apreendida.

9. Não demonstrada de forma segura a materialidade do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, impõe-se a absolvição dos apelantes com fundamento no art. 386, II do Código de Processo Penal.

10. Embora autônomo, o crime de associação para o tráfico exige prova robusta da existência de vínculo estável e permanente voltado à prática do tráfico ilícito de drogas.

11. Afastada a comprovação da materialidade do delito de tráfico e inexistindo elementos independentes suficientes para demonstrar a associação criminosa voltada ao narcotráfico, impõe-se igualmente a absolvição quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “1. O laudo toxicológico definitivo constitui, em regra, prova indispensável à comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas. 2. O laudo de constatação preliminar somente pode suprir a ausência do exame definitivo quando elaborado por perito oficial e dotado de grau de certeza equivalente ao laudo toxicológico definitivo. 3. Laudo preliminar subscrito por peritos
ad hoc
, baseado exclusivamente em análise macroscópica e desacompanhado de metodologia técnica idônea, não se presta à comprovação da materialidade delitiva. 4. A ausência de prova segura da natureza entorpecente da substância apreendida impõe a absolvição pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 5. A inexistência de comprovação segura do crime-fim e a insuficiência de elementos autônomos acerca do vínculo estável e permanente entre os acusados impedem a manutenção da condenação pelo delito de associação para o tráfico”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e 35; CPP, art. 386, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 26.10.2016; STJ, AgRg no HC 815.957/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.03.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0173841-26.2015.8.14.0008, Rel. Desa. Kédima Lyra, j. 22.04.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0001407-52.2014.8.14.0077, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 08.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento para absolver os apelantes das imputações de tráfico e associação para o tráfico, diante da ausência de materialidade delitiva por inexistência de laudo toxicológico definitivo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
interposto por Luzicleudo Aleixo Rodrigues e Raissa Tavares da Silva, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena (ID 32007219), que, na Ação Penal nº 0801342-51.2025.8.14.0008, julgou procedente a denúncia para condená-los pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
(tráfico) e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva de Luzicleudo em 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade; e a pena definitiva de Raissa em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, também em regime inicial fechado, sendo-lhe assegurado o direito de recorrer em liberdade.

Consta da denúncia (ID 32007143)

que, em 11/04/2025, os denunciados Luzicleudo Aleixo Rodrigues e Raissa Tavares da Silva foram presos em flagrante durante o cumprimento de mandado judicial expedido nos autos nº 0801201-32.2025.8.14.0008. Na diligência policial, foram apreendidos 324 (trezentos e vinte e quatro) gramas de substância semelhante à maconha e 89 (oitenta e nove) gramas de substância aparentando ser oxi, acondicionadas em 02 (dois) invólucros maiores e 19 (dezenove) invólucros menores, circunstância que, segundo a acusação, evidencia a destinação mercantil dos entorpecentes. A denúncia registra, ainda, a apreensão de um caderno contendo anotações relacionadas à comercialização de drogas e à cobrança de valores de terceiros, além de um simulacro de arma de fogo.

Em razões recursais (ID 32007253), os apelantes sustentam, preliminarmente, a revogação da prisão cautelar de Luzicleudo Aleixo Rodrigues, com a concessão do direito de recorrer em liberdade, ao argumento de inexistência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e ocorrência de excesso de prazo; a nulidade da busca domiciliar que deu origem à apreensão dos entorpecentes e demais objetos, sustentando ausência de justa causa e de elementos concretos aptos a fundamentar a medida invasiva; a nulidade das provas materiais e digitais em razão de alegada quebra da cadeia de custódia, diante da ausência de documentação adequada dos vestígios, inconsistências nos registros de apreensão e inexistência de cópia forense e código hash dos dados extraídos de aparelho celular; e cerceamento de defesa.

No mérito, defendem a insuficiência probatória à condenação, postulando a absolvição com fundamento no art. 386, II e VII do Código de Processo Penal. Sustentam, ainda, a inexistência dos elementos caracterizadores do delito de associação para o tráfico, por ausência de demonstração da estabilidade e permanência do vínculo associativo. Subsidiariamente, requerem a readequação da dosimetria da pena, com o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Clamam pelo conhecimento e provimento do apelo, além do prequestionamento das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em contrarrazões (ID 32007257), o apelado manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

O Ministério Público nesta superior instância, através da insigne Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento e improvimento do apelo, mantendo inalterada a sentença condenatória proferida (ID 33374890).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia devolvida a esta Turma consiste em verificar: a possibilidade de concessão ao apelante Luzicleudo Aleixo Rodrigues do direito de recorrer em liberdade; a alegada nulidade da busca domiciliar; a suposta quebra da cadeia de custódia das provas material e digital; a alegação de cerceamento de defesa; a suficiência probatória à manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; a configuração do delito de associação para o tráfico; o pedido subsidiário de aplicação do tráfico privilegiado; a readequação da dosimetria; e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Consta dos autos que Luzicleudo Aleixo Rodrigues e Raissa Tavares da Silva foram condenados pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
e 35,
caput
da Lei nº 11.343/2006, sendo fixada, para Luzicleudo, a pena definitiva de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e, para Raissa, a pena definitiva de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, também em regime inicial fechado.

A denúncia narra que, em 11/04/2025, durante cumprimento de mandado judicial, foram apreendidos 324g de substância semelhante à maconha e 89g de substância aparentando ser oxi, acondicionadas em 02 (dois) invólucros maiores e 19 (dezenove) invólucros menores, além de um caderno com anotações relacionadas à venda de drogas e extorsão a comerciantes, bem como um simulacro de arma de fogo.

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade (tempestividade, adequação e interesse recursal),
conheço
do recurso.

2. Das preliminares suscitadas pela defesa.

A defesa dos apelantes suscita, em síntese, a nulidade da busca domiciliar; a quebra da cadeia de custódia das provas materiais e digitais; o cerceamento de defesa; e a revogação da prisão cautelar e concessão do direito de recorrer em liberdade ao apelante Luzicleudo Aleixo Rodrigues.

Conforme será demonstrado adiante, todavia, o acolhimento da tese meritória relativa à ausência de comprovação da materialidade delitiva por inexistência de laudo definitivo conduz à absolvição dos apelantes, providência mais favorável do que o eventual reconhecimento das nulidades suscitadas.

Dessa forma, considerando a solução absolutória que será adotada, resta prejudicado o exame das preliminares defensivas, por ausência de utilidade prática, uma vez que seu eventual acolhimento não conduziria a resultado mais benéfico aos recorrentes.

Passo, portanto, diretamente ao exame da matéria de mérito.

3. Mérito.

3.1. Da absolvição do crime de tráfico. Insuficiência da prova da materialidade delitiva. Inexistência de laudo toxicológico definitivo.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão à defesa.

A condenação dos apelantes pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 pressupõe, necessariamente, a demonstração segura da materialidade do delito de tráfico de drogas, especialmente quanto à natureza entorpecente da substância apreendida.

No tocante a materialidade delitiva, verifica-se que, de fato, não consta dos autos laudo toxicológico definitivo.

Cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, através da 3ª Sessão, firmou o entendimento de que o laudo de constatação provisório que possua condições técnicas de atestar a natureza da droga apreendida supre a ausência de laudo definitivo:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO: FALTA DE PROVA, E NÃO NULIDADE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO QUANDO POSSUI O MESMO GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO. CASO DOS AUTOS. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Nos casos em que ocorre a apreensão do entorpecente, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da materialidade delitiva do delito e, nesse sentido, tem a natureza jurídica de prova, não podendo ser confundido com mera nulidade, que corresponde a sanção cominada pelo ordenamento jurídico ao ato praticado em desrespeito a formalidades legais
. Precedente: HC 350.996/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3ª Seção, julgado em 24/08/2016, publicado no DJe de 29/08/2016.
2. Isso, no entanto, não elide a possibilidade de que, em situação excepcional, a comprovação da materialidade do crime de drogas possa ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes
. Isso porque, a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo. 3. Os testes toxicológicos preliminares, além de efetuarem constatações com base em observações sensoriais (visuais, olfativas e táteis) que comparam o material apreendido com drogas mais conhecidas, também fazem uso de testes químicos pré-fabricados também chamados "narcotestes" e são capazes de identificar princípios ativos existentes em uma gama de narcóticos já conhecidos e mais comercializados. 4. Nesse sentido, o laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína em pó, entorpecente identificável com facilidade mesmo por narcotestes pré-fabricados, constitui uma das exceções em que a materialidade do delito pode ser provada apenas com base no laudo preliminar de constatação. 5. De outro lado, muito embora a prova testemunhal e a confissão isoladas ou em conjunto não se prestem a comprovar, por si sós, a materialidade do delito, quando aliadas ao laudo toxicológico preliminar realizado nos moldes aqui previstos, são capazes não só de demonstrar a autoria como também de reforçar a evidência da materialidade do delito. 6. Embargos de divergência providos, para reformar o acórdão embargado e dar provimento ao agravo regimental do Ministério Público Federal e, tendo em conta que a materialidade do delito de que o réu é acusado ficou provada, negar provimento a seu recurso especial. (EREsp 1544057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, Dje 09/11/2016) (grifos).

Tal entendimento permanece hígido:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATERIALIDADE.
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DEFINITIVO
. NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
7. De acordo com o entendimento predominante nesta Corte, em regra, o laudo toxicológico definitivo é indispensável para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas. Contudo, excepcionalmente, admite-se o laudo de constatação provisório como prova, caso revestido de certeza equivalente, quando produzido por perito oficial nos mesmos moldes do definitivo. Precedentes
. 8. Na hipótese, o Tribunal local entendeu estar devidamente comprovada a materialidade do delito de tráfico de drogas, destacando as circunstâncias do caso concreto. 9. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 815957 SP 2023/0123481-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025) (grifos).

In casu
, além de inexistir laudo toxicológico definitivo, o exame preliminar acostado aos autos (ID 32007133) não se amolda à excepcionalidade admitida pela jurisprudência para amparar o édito condenatório.

O referido laudo restringe-se à análise macroscópica, consistente em verificação inicial e meramente visual das amostras, sem qualquer aprofundamento técnico acerca de sua composição. Ademais, não foi elaborado por peritos oficiais, nem apresenta a descrição do método empregado na aferição das substâncias, limitando-se a conclusões destituídas do necessário rigor científico para atestar, de forma inequívoca, a materialidade delitiva.

Registre-se, ainda, que o próprio exame de constatação provisória ressalta a imprescindibilidade de encaminhamento do material apreendido a órgão pericial competente, a fim de viabilizar análise técnica aprofundada e a elaboração de laudo definitivo.

Nesse cenário, ausente aptidão probatória do referido laudo, remanescem apenas os depoimentos das testemunhas de acusação que, considerados isoladamente, não se mostram suficientes à comprovação da materialidade delitiva, impondo-se a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, II do Código de Processo Penal.

A propósito, este é o entendimento firmado nesta Corte Estadual:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME. 1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de laudo toxicológico definitivo implica na absolvição da prática do crime de tráfico de drogas por ausência de prova da materialidade delitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Em regra, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas. Sua ausência, no entanto, pode ser suprida por laudo de constatação provisório subscrito por perito oficial e elaborado de acordo com metodologia que ofereça o mesmo grau de certeza do laudo definitivo. 4. Na hipótese, não foi acostado laudo toxicológico definitivo, tendo o auto de constatação provisório sido firmado por perita não oficial, sem o emprego de metodologia capaz de alcançar conclusões equivalentes ao exame definitivo, impondo a absolvição dos apelantes da prática do crime de tráfico de drogas, por ausência de prova da materialidade delitiva. 5. Considerando que a prova pericial não atingiu os requisitos necessários para substituir o exame definitivo, impõe-se a absolvição dos apelantes
. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recursos conhecidos e providos.
Tese de julgamento
: "
1. O laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, salvo se o laudo provisório atender aos mesmos padrões de confiabilidade. 2. A ausência do laudo definitivo sem elemento equivalente leva à absolvição por falta de materialidade delitiva
." (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0173841-26.2015.8.14.0008 - Relator(a): KEDIMA LYRA - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 22-04-2025) (grifos).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA. PROVIMENTO.
AUSÊNCIA DE LAUDO TÓXICOLÓGICO DEFINITIVO. LAUDO PROVISÓRIO INIDÔNEO. PROVAS ORAIS QUE NÃO SUPREM A FALTA DO LAUDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. UNÂNIMIDADE.
1. Consoante a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, o laudo toxicológico definitivo, em regra, é imprescindível para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas. Admite-se, excepcionalmente, o laudo de constatação provisório como prova, desde que tenha sido elaborado por perito oficial e permita o mesmo grau de certeza ao do laudo definitivo
. (AgRg no REsp n. 2.033.058/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023.)
2.
In casu
, a materialidade delitiva foi constatada através de laudo toxicológico preliminar, o qual não se encaixa na excepcionalidade jurisprudencial para embasar o decreto condenatório, pois não foi elaborado por peritos oficiais, não aponta o procedimento/método utilizado para a avaliação das substâncias (se sensorial ou técnico), traz, somente, presunções dos resultados, carecendo, por conseguinte, de confirmação por perícia oficial. Ainda, nos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão dos recorrentes, que por si sós, são insuficientes para atestarem a materialidade delitiva na hipótese. Nesse contexto, é imperiosa a absolvição dos apelantes com fulcro no art. 386, inciso II do CPP
. 3. Conhecimento e Provimento do recurso. Decisão unânime. (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0001407-52.2014.8.14.0077 - Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2024-04-08) (grifos).

Diante da ausência de laudo toxicológico definitivo e da insuficiência dos demais elementos de convicção quanto à materialidade delitiva, revela-se frágil o conjunto probatório, inviabilizando a condenação.

3.2. Dos reflexos sobre o crime de associação para o tráfico.

A absolvição dos apelantes quanto ao delito de tráfico de drogas repercute diretamente na imputação relativa ao crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

É certo que os delitos de tráfico e associação para o tráfico são autônomos.

Entretanto, a condenação pelo crime associativo exige prova robusta da existência de vínculo estável e permanente voltado à prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

No caso concreto, a própria imputação associativa encontra-se intimamente vinculada ao suposto comércio ilícito das substâncias apreendidas.

Afastada a comprovação segura da materialidade do delito de tráfico, remanescem apenas elementos indiciários insuficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a existência de associação criminosa destinada à prática dos delitos previstos na Lei de Drogas.

Não se mostra possível afirmar, com o grau de certeza exigido para uma condenação criminal, a existência de vínculo associativo estável e permanente voltado ao narcotráfico quando sequer restou demonstrada, de forma segura, a materialidade do crime-fim.

Nessas circunstâncias, impõe-se igualmente a absolvição dos apelantes quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

4. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
da Apelação Criminal interposta pelos apelantes e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para:

1. declarar prejudicado o exame das preliminares suscitadas pela defesa;

2. absolver Luzicleudo Aleixo Rodrigues da imputação dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, II do Código de Processo Penal;

3. absolver Raissa Tavares da Silva da imputação dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, II do Código de Processo Penal;

4. determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor de Luzicleudo Aleixo Rodrigues, se por outro motivo não estiver preso;

5. revogar todas as medidas cautelares penais eventualmente impostas em decorrência destes autos, após o trânsito em julgado; e

6. declarar prejudicada a análise das demais teses recursais.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026